Tribunal: STF
Processo: ARE 1373865
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - POLICIAL CIVIL - PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE - Têm direito à aposentadoria especial os policiais civis com, pelo menos, 30 anos de contribuição previdenciária e 20 anos de atividade estritamente policial (para homens), ou 25 e 15 anos, respectivamente (para mulheres) - Inteligência da Lei Complementar Federal 51/1985, com a redação dada pela LCF 144/2014 - Entretanto, a concessão de integralidade e paridade está condicionada às regras constitucionais de transição (Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005), a exemplo de quaisquer outras categorias de servidores públicos Sentença reformada. 



    BASE DE CÁLCULO - Benefício a ser calculado levando em conta os valores da última classe de exercício no cargo, independentemente do tempo nela ocupado - Inteligência do art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal - Pedido, nesse ponto, procedente - Denegação da ordem reformada para concessão parcial. 



    Apelo e reexame necessário parcialmente providos.” (Grifos no original) 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, e 17, da Constituição da República 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos arts. 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19).” (eDOC 10, p. 11).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “os argumentos expendidos não são suficientes para informar as conclusões do v. aresto combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo” e que “inexiste, na espécie, repercussão geral, já que não se cuida de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 13)



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018. Na oportunidade (23.11.2018), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente